Tribunal: CARF
Processo: 10640.720352/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720352/2016-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.756 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
INOVACESSO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-98.930, de 17 de outubro
de 2019, da 10a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720352/2016-79
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720352/2016-79

Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 2), a opção do
contribuinte pelo Simples Nacional foi indeferida em razão da existência de débito não
previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
estava suspensa.

Em sua defesa, o contribuinte requer a sua inclusão no Simples Nacional, sob alegação
de que o débito impeditivo foi pago em 12/01/2016. Anexa comprovante de pagamento.
É o relatório.
A 10a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o
contribuinte não comprovou a regularização da integralidade do débito no prazo legal. Ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO.
A existência de débitos com a RFB, com a exigibilidade não suspensa, constitui
vedação à opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 25/11/2019 (e-fls. 27) e
apresentou recurso voluntário no dia 05/12/2019 (e-fls. 30 a 33), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Afirma a Recorrente que o débito impeditivo da opção de inclusão no Simples
Nacional foi pago através de guia de recolhimento emitida pelo sistema da Receita Federal, cuja
emissão com código de barras gerou o valor para pagamento conforme o saldo devedor
discriminado no relatório de pendências, e afirma que efetuou o recolhimento no dia 12/01/2016.
Preliminarmente, alega que o débito tem período de apuração de 2016 e o mesmo
estaria prescrito, quando a Recorrente tomou ciência do débito.
Aos 12 de maio de 2021, essa 3a Turma Extraordinária do CARF converteu o
julgamento em diligência, a fim de verificar a existência de prescrição alegada pela contribuinte
no Recurso Voluntário.
A DRF, em atenção à Resolução proferida por essa Turma Julgadora, emitiu a
Informação no 57/2021-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ (e-fls. 56 e 57).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720352/2016-79

A contribuinte foi intimada para se manifestar sobre a Informação supra (e-fls.
60), mas não apresentou petição.
Após findo prazo concedido para manifestação da contribuinte, os autos
retornaram para julgamento no CARF.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2016.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 02 – abaixo descrito:
Lista de Débitos
1)Débito - Código da Receita : 0594
Nome do Tributo : DASN-MULTAATRASO/FALTA
Período de Apuração: 01/07/2008
Saldo Devedor : R$ 200,00
A Recorrente alega que efetuou o pagamento do débito, contudo a DRJ negou
provimento à manifestação de inconformidade porque a mesma não efetuou o pagamentos dos
acréscimos legais.
Em recurso voluntário, além de defender que pagou conforme guia emitida pelos
sistemas da Receita Federal, que não incluiu os acréscimos legais, alegou ainda a prescrição do
débito.
A questão relativa a prescrição do débito não foi trazida em manifestação de
inconformidade, contudo, por ser matéria de ordem pública, deveria ser analisada. Diante disso,
o processo retornou à DRF, a fim de que essa certificasse se os débitos estavam prescritos e em
resposta emitiu a Informação no 57/2021-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ com o seguinte
teor:
2. O débito que ocasionou o indeferimento da solicitação de opção pelo Simples
Nacional refere-se à Multa por Atraso na Entrega (MAED) da DASN/2008 - Ano-
Calendário 2007 (veja-se cópia da Notificação de Lançamento, fl.49).
3. Essa MAED foi lançada eletronicamente em 09/05/2013, no ato da transmissão
da DASN/2008 (veja-se Recibo de Entrega acostado na fl. 48). A Notificação de
Lançamento e o correspondente DARF para pagamento foram gerados junto com
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720352/2016-79

o Recibo de Entrega, conforme estabelecido no art. 4o da Portaria SRF no 259, de
2006 (alterada pela Portaria RFB no 574, de 2009).
4. De acordo com o § 2o, inc. III, alínea “b” do art. 23 do Decreto no 70.235/1972
(redação dada pela Lei no 11.196/2005), vigente à época do lançamento, considerava-se
cientificado o sujeito passivo, por meio eletrônico, no prazo 15 (quinze) dias, contados
da data registrada no meio magnético, ou equivalente, por ele utilizado.
5. É oportuno mencionar que a ciência por via eletrônica encontra previsão na alínea
“b”, inc. III do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 (redação dada pela Lei no
11.196/2005).
6. Dessarte, no caso em tela, considera-se o contribuinte cientificado da Multa por
Atraso na Entrega (MAED) da DASN/2008 - Ano-Calendário 2007 em 24/05/2013.
7. Não tendo havido, no prazo legal (trinta dias após a ciência), pagamento ou
impugnação, o crédito tributário tornou-se definitivamente constituído em
26/06/2013.
8. Segundo o art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. Sendo assim, considerando
que a solicitação de opção pelo Simples Nacional foi feita em 08/01/2016 (fl. 51),
não há que falar em prescrição do crédito tributário relativo à Multa por Atraso
na Entrega (MAED) da DASN/2008 - Ano-Calendário 2007.
9. Esclareça-se, ainda, em atendimento à diligência requerida, que os sistemas de
controle da RFB não registram a ocorrência de quaisquer causas suspensivas ou
interruptivas do prazo prescricional.
Conforme detalhadamente explicado acima, o crédito tornou-se exigível e foi
definitivamente constituído em 26/06/2013 e o requerimento de inclusão no Simples Nacional
ocorreu em 08/01/2016, não ocorrendo a prescrição.

Também não é caso de decadência, visto que a DASN/2008 deveria ser entregue
até 30/06/ 2008, só após essa data, em razão de eventual atraso, começa a contar o prazo de
decadência. A multa constituída em definitivo em 26/06/2013, atende ao prazo decadencial.

Em relação ao débito, embora a Recorrente aponte que pagou o DARF conforme
emitido pelo sistema, estava ciente de que incidia acréscimos legais, visto que o Termo de
Indeferimento aponta a informação de que “Os débitos foram listados em valor original”. Logo,
o contribuinte não pode alegar ignorância.

Contudo, ainda que se tratasse de erro formal por parte do contribuinte, esse não
efetuou o recolhimento dos acréscimos tão logo cientificado do débito, visto que o Termo de
Indeferimento foi emitido em 17/02/2016, contudo a Recorrente só foi quitar os acréscimos
legais em discussão em 23/01/2017, quase um ano depois.

A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720352/2016-79

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção, não há como deferir a
solicitação da Recorrente de inclusão no Simples Nacional.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital